Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARMA DE FOGO. SIMULACRO. NÃO COMPROVADO. ART. 159, DO CPP. FRAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime praticado réu e sua incursão nos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos II e VII, e §2-A, inciso I, do Código Penal, deve-se impor uma resposta estatal.

2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 2.1 Justifica-se a exasperação da pena-base com amparo na valoração negativa das circunstâncias judiciais quando o sentenciado comete a infração penal em concurso de agentes e com uso de arma branca.

3. Impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 3.1. Na espécie, o fato o Julgador ter utilizado o parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, a exasperação da pena na primeira fase não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia no sentido de comprovar que a arma de fogo utilizada no crime era desprovida de potencialidade lesiva, conforme disposto no art. 156, do CPP. Assim, não há como acolher a pretensão defensiva para decotar a majorante do art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, diante das provas produzidas nos autos.

5. Recurso conhecido e não provido.